Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709852-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO BARBOSA DA ROCHA AGRAVADO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUSTAVO BARBOSA DA ROCHA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE e outro, deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado agravante junto à empresa VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Em razões recursais (ID 69895155), o agravante afirma que “o Agravo de Instrumento 0704721-16.2022.8.07.0000 deferiu os benefícios da justiça gratuita em favor do Agravante e não houve nenhuma alteração dos fatos para autorizar o prosseguimento do feito executivo contra o ora Agravante, beneficiário da justiça gratuita e, assim, suspendeu a exigibilidade do título extrajudicial e do título judicial em razão da gratuidade de justiça concedida ao Executado, ausente, pois, um dos requisitos basilares para a propositura do cumprimento de sentença, qual seja, a exigibilidade”. Diz que “diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a teor do disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, a continuidade do feito executivo somente poderia ocorrer mediante comprovação de que tenha deixado de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, o que não ocorreu nos autos.” Liminarmente, requer “A concessão do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC/15, e observado que o cumprimento da obrigação encontra-se suspensa, pois o crédito é líquido e certo, mas não é exigível, o que inviabiliza o prosseguimento do feito executivo e/ou do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 803 do CPC/15, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe”. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque o recorrente já se insurgiu contra idêntica matéria no Agravo de Instrumento n. 0745539-73.2023.8.07.0000, distribuído a este Relator em data anterior, ao qual foi negado provimento por esta egrégia 7a Turma Cível. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. BENESSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO MATERIAL DISCUTIDO EM JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, o d. Juízo “a quo” deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado, beneficiário da justiça gratuita, junto à empresa do qual é sócio quotista. 2. O benefício da gratuidade de justiça consiste na dispensa provisória do recolhimento de custas e despesas que se revelem necessárias ao exercício dos direitos do beneficiário. A extensão dos efeitos do benefício que pode ser concedido ao necessitado, para que não lhe seja obstado seu amplo acesso à prestação jurisdicional, está delimitada no artigo 98, §1o, incisos I a IX, do CPC. 3. A gratuidade é um instrumento garantidor do pleno acesso à justiça, não se confundindo com os atos expropriatórios do próprio direito material discutido em Juízo. Inexiste previsão no ordenamento jurídico brasileiro para que medidas expropriatórias visando o cumprimento da obrigação principal sejam obstadas face à gratuidade de justiça concedida ao executado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1814127, 0745539-73.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) Ressalte-se que contra o referido acórdão a parte interpôs Recurso Especial. Como se sabe, é vedado o manejo simultâneo, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade. No caso, apesar de terem sido interpostos contra decisões diferentes, verifica-se que as razões recursais e os pedidos formulados nos agravos são substancialmente idênticos. Logo, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de se admitir a burla, ainda que indiretamente, ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Com a mesma compreensão, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. Em regra, as decisões são passíveis de impugnação por meio de um único recurso cabível, por força do princípio da unirrecorribilidade. Se o agravante já exerceu sua pretensão recursal em relação a uma determinada matéria, por meio de agravo de instrumento previamente interposto, o segundo agravo de instrumento que versa sobre o mesmo tema não pode ser conhecido. 2. A rediscussão a respeito de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão recursal não é admissível, por força dos efeitos da preclusão consumativa. Assim, o segundo recurso interposto com o fim de rediscutir questão já apreciada previamente não merece ser conhecido. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1097348, 0712094-74.2017.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2018, publicado no DJe: 28/05/2018.) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS INDEFERIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REAPRESENTAÇÃO DE TESES E DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE AGRAVO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS JÁ ANALISADAS POR ESTE TRIBUNAL. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS NO SEGUNDO AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não há como se admitir a reapresentação de pedidos no recurso em exame, seja porque impugna uma decisão que apenas manteve uma outra que também fora combatida pelo agravante; seja porque, à míngua de outros elementos de prova, não trazem novas circunstâncias a ensejar a pretensão revisional daquela primeira decisão; haja vista a falta de técnica empregada na formulação do inconformismo; ou porque são manifestamente inadmissíveis, em razão de as teses e os requerimentos apresentados neste feito já terem sido apreciados em recurso que já fora julgado por esta instância recentemente. 2. Na espécie, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do "decisum" causador do inconformismo. 3. Em razão da preclusão consumativa, operada quando da interposição do primeiro agravo de instrumento, não perdendo de vista que as supostas novas teses noticiadas pelo recorrente foram apresentadas e não acolhidas naquele agravo, incabível a interposição de um segundo agravo de instrumento contra uma decisão que, indiretamente, limitou-se a manter a decisão anterior, já impugnada e mantida por esta instância, posto que o recorrente não sustentara novas circunstâncias para ensejar sua nova aspiração impugnativa, sendo elas manifestamente reiterativas. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 748338, 20130020209875AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/1/2014, publicado no DJE: 14/1/2014. Pág.: 56) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. Não se destinam, portanto, ao reexame da causa. 2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC. 3. As regras da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa impõem não seja admitida a reiteração de recursos sobre a mesma matéria fática, ainda que as partes alterem a fundamentação jurídica em cada insurgência, no intuito de buscar alterar a compreensão do julgador e o resultado do julgamento. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão 1657113, 0718387-21.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2023, publicado no DJe: 16/02/2023.) Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 19 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator